Tribunal: TJDFT
Processo: 0015708-44.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. COMUNICAÇÃO DE VENDA. OBRIGAÇÃO DO ALIENANTE. ARTIGO 497 DO CPC. TUTELA ESPECÍFICA OU PROVIDÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. ÓRGÃOS PÚBLICOS. DETRAN E RECEITA. INVIABILIDADE.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a efetuar a transferência dos registros de propriedade e de débitos tributários e não-tributários do veículo vencidos a partir da data de tradição do bem.
2. A obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao adquirente, conforme disposição inserta no art. 123, § 1o, do CTB. O alienante, por sua vez, tem o dever de comunicar a transferência do veículo, no prazo máximo de 30 dias ao órgão de trânsito.
3. O artigo 497 do CPC prevê que na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz concederá a tutela específica, ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente. Isto é, um (tutela específica) ou outro (providência de resultado prático equivalente).
4. No caso, o d. Magistrado a quo deferiu em favor do autor a tutela específica, qual seja a condenação do réu a efetuar a transferência do veículo. Logo, não há necessidade de que seja também determinada providência para assegurar a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, situação que somente pode ser analisada caso não cumprida a obrigação pelo réu, na fase de cumprimento de sentença.
5. Inviável a expedição de ofício aos órgãos públicos para comunicar a venda do veículo, obrigação que é atribuída ao alienante que, no caso, é o autor da demanda. Não pode o autor se valer do Poder Judiciária para que este cumpra, por meio de ofício, uma obrigação que lhe é atribuída pela lei e que é de seu exclusivo interesse.
6. Apelação conhecida e desprovida.